Tribunal: STF
Processo: RE 71753
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-04
Data de publicação: 1972-09-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. QUESTÃO NÃO APRECIADA, PORQUE NÃO SUSCITADA
NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PONDERAÇÃO, NA FIXAÇÃO DOS
HONORARIOS ADVOCATICIOS, NÃO SÓ DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS, MAS, AINDA,
DAS VINCENDAS, APLICAÇÃO DO ART. 97, PARAGRAFO 4, DA L. 4.215, DE
27.4.1963. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.